Tribunal: TJES
Processo: 0000134-56.2024.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000134-56.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIEDSON PAULO ONORIA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa.

A defesa interpôs recurso pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de desproporcionalidade na exasperação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo parcial provimento apenas para redimensionamento da pena-base, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.

O voto divergente prevaleceu, mantendo integralmente a dosimetria fixada na sentença e negando provimento ao recurso defensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, observou os critérios de proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e depoimentos testemunhais, os quais evidenciaram a posse de significativa quantidade de entorpecentes, afastando a tese absolutória.

Nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a prática de tráfico de drogas resta caracterizada pela apreensão de substâncias ilícitas em quantidade e diversidade compatíveis com a mercancia.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes encontra respaldo no art. 59 do Código Penal, especialmente diante de condenações pretéritas relacionadas ao mesmo tipo de delito, revelando maior reprovabilidade da conduta.

A natureza e a quantidade da droga, notadamente a apreensão de elevada quantidade de cocaína, substância de alto potencial lesivo, autorizam exasperação mais severa da pena-base, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

A adoção de fração mais gravosa na pena-base não configura bis in idem quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais distintas, respeitando-se a separação entre antecedentes e reincidência.

Na segunda fase, a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) justifica o aumento da pena, evidenciando persistência delitiva.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantém-se a pena definitiva fixada na origem, bem como o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o quantum da pena, a reincidência e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena.

Tese de julgamento: A elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de maus antecedentes específicos, legitimam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sem violação ao princípio da proporcionalidade, sendo igualmente adequada a manutenção do regime inicial fechado em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 61, I.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000134-56.2024.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIEDSON PAULO ONORIA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A) DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa.

A defesa interpôs recurso pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de desproporcionalidade na exasperação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo parcial provimento apenas para redimensionamento da pena-base, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.

O voto divergente prevaleceu, mantendo integralmente a dosimetria fixada na sentença e negando provimento ao recurso defensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, observou os critérios de proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e depoimentos testemunhais, os quais evidenciaram a posse de significativa quantidade de entorpecentes, afastando a tese absolutória.

Nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a prática de tráfico de drogas resta caracterizada pela apreensão de substâncias ilícitas em quantidade e diversidade compatíveis com a mercancia.

Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes encontra respaldo no art. 59 do Código Penal, especialmente diante de condenações pretéritas relacionadas ao mesmo tipo de delito, revelando maior reprovabilidade da conduta.

A natureza e a quantidade da droga, notadamente a apreensão de elevada quantidade de cocaína, substância de alto potencial lesivo, autorizam exasperação mais severa da pena-base, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

A adoção de fração mais gravosa na pena-base não configura bis in idem quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais distintas, respeitando-se a separação entre antecedentes e reincidência.

Na segunda fase, a incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) justifica o aumento da pena, evidenciando persistência delitiva.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantém-se a pena definitiva fixada na origem, bem como o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando o quantum da pena, a reincidência e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena.

Tese de julgamento: A elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas à existência de maus antecedentes específicos, legitimam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sem violação ao princípio da proporcionalidade, sendo igualmente adequada a manutenção do regime inicial fechado em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 61, I.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIEDSON PAULO ONORIA SOARES
contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade no aumento operado pelo juízo de origem.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial apenas para readequar a pena-base, mantendo a condenação. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Vitória/ES, Data Registrada no Sistema.

DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo eminente Relator, apenas no tocante à dosimetria da pena.

A condenação deve ser mantida, assim como o juízo de censura estabelecido na sentença, pois a fundamentação lançada na origem revela-se idônea e proporcional às particularidades do caso concreto.

Consta do laudo definitivo a apreensão de 751 pinos de cocaína, com massa total de 1.460,0g, além de 41 porções de cocaína, com massa total de 39,0g, 13 porções de maconha, com massa total de 127,1g, e mais 1 porção de maconha, com massa total de 44,9g.

Trata-se, portanto, de quantidade expressiva e diversificada de entorpecentes, com nítida aptidão para difusão mercantil em larga escala.

No voto lançado pelo eminente Relator, a pena-base foi redimensionada para 7 anos e 6 meses de reclusão, mediante valoração de 1/8 para cada vetorial negativa, quais sejam, maus antecedentes e natureza/quantidade da droga, alcançando, ao final, pena definitiva de 8 anos e 9 meses de reclusão.

Entretanto, em exame mais detido dos elementos concretos, entendo que a fração adotada na sentença melhor atende aos vetores da prevenção e reprovação do delito.

No que concerne aos antecedentes, não se está diante de registro remoto ou de condenação destituída de maior densidade valorativa. Ao reverso, a condenação empregada para desabonar tal circunstância judicial refere-se precisamente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, circunstância que evidencia reiteração delitiva no mesmo ambiente criminógeno e autoriza exasperação mais intensa da pena-base.

Embora a reincidência específica não constitua agravante autônoma diversa daquela prevista no art. 61, I, do Código Penal, a natureza da condenação pretérita, quando utilizada para qualificar os antecedentes, revela especial reprovabilidade da trajetória penal, por demonstrar persistência na prática de crimes da mesma espécie.

Esse dado concreto legitima fração mais severa na primeira fase, sem configurar
bis in idem
, desde que preservada a separação entre a condenação valorada como mau antecedente e aquela utilizada na segunda fase.

Também a vetorial relativa à natureza e à quantidade das drogas reclama resposta penal mais contundente.

A apreensão não se limitou a pequenas porções.

Houve recolhimento de 751 pinos de cocaína, além de outras 41 unidades da mesma substância, somando-se ainda porções de maconha em quantidade nada desprezível.

A cocaína, por suas características deletérias e alto potencial lesivo, ostenta especial gravidade, e a expressiva quantidade apreendida ultrapassa, com folga, o padrão ordinário inerente ao tipo do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse quadro concreto justifica incremento mais acentuado, pois a dimensão do material arrecadado traduz maior inserção na cadeia do tráfico e elevação do risco social derivado da conduta.

Nessas condições, mostra-se legítima a adoção de fração superior àquela eleita no voto condutor, tanto para os antecedentes quanto para a natureza e quantidade do entorpecente.

A sentença, ao elevar a pena-base em 1 ano e 6 meses para cada vetorial negativa, não incorreu em excesso, mas, ao contrário, observou critério compatível com a gravidade concreta da conduta e com o histórico criminal do réu. A resposta penal fixada na origem guarda proporcionalidade com a intensidade do desvalor da ação e do resultado.

Assim, partindo da pena mínima de 5 anos de reclusão, e reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da natureza/quantidade das drogas, deve ser preservada a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, incide o aumento na fração de 1/6, tal como reconhecido, elevando a reprimenda para 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa, patamar que se mostra consentâneo com o acervo fático-probatório e com a individualização constitucional da pena.

Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, a pena torna-se definitiva nesses termos.

O regime inicial fechado deve ser preservado, não apenas em razão do quantum da reprimenda, mas também em virtude da reincidência e da gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para negar provimento ao recurso defensivo e manter integralmente a dosimetria fixada na sentença, consolidando a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 933 dias-multa.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000134-56.2024.8.08.0044

APELANTE: JULIEDSON PAULO ONORIA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIEDSON PAULO ONORIA SOARES
contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade no aumento operado pelo juízo de origem.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento parcial apenas para readequar a pena-base, mantendo a condenação. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Em um primeiro momento, esclareço que a materialidade delitiva está estampada no Auto de Apreensão e no Laudo Químico Definitivo, que confirmam a apreensão de
751 pinos de cocaína
, porções de maconha e um pote contendo cafeína.

Quanto à autoria, apesar da negativa do réu em interrogatório, os depoimentos dos policiais militares Iago Rúdio e Marcelo Henrique Falcão são uníssonos ao descreverem a abordagem no portão da residência do apelante, onde ele portava uma sacola com grande parte do material ilícito e indicou outro local onde escondia o restante.

A condenação, portanto, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas, conforme bem fundamentado na sentença de piso.

Ademais, a insurgência recursal cinge-se à fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria. O magistrado sentenciante negativou as circunstâncias dos
antecedentes
e da
natureza/quantidade da droga
, fixando a pena-base em
08 anos de reclusão,
valorando 01 ano e 06 meses para cada circunstância,
o que implica no redimensionamento da pena base.

No caso concreto, remanescem duas circunstâncias desfavoráveis: os maus antecedentes (devidamente comprovados por condenações transitadas em julgado distintas da reincidência) e o vetor único natureza/quantidade da droga (devido à elevada lesividade da cocaína e ao volume apreendido).

Para o redimensionamento, utilizo a fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima (05 anos) e máxima (15 anos) do crime de tráfico, o que corresponde a um incremento de
01 ano e 03 meses
para cada circunstância.

Assim, p
ena-base:
05 anos (mínimo) + 01 ano e 03 meses (antecedentes) + 01 ano e 03 meses (natureza/quantidade) =
07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na
segunda fase
, mantenho a agravante da
reincidência
, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a nova pena-base: 07 anos e 06 meses + 01 ano e 03 meses (1/6) =
08 anos e 09 meses de reclusão
e

750 dias-multa + 125 (1/6) =
875 dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena torna-se definitiva no patamar acima calculado.

Mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, dada a quantidade da pena e a reincidência do réu. A detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, pois o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado neste momento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base, fixando a reprimenda definitiva de
JULIEDSON PAULO ONORIA SOARES
em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da sentença fustigada
, inclusive quanto à manutenção da custódia preventiva do réu, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

É o Voto.